Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-68.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-68.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: TANIA MARIA FERNANDES ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ARTS. 7.º, INCS. VIII E XVII, E 39, § 3.º, DA CF/88. AUSÊNCIA PROVAS ACERCA DA EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. AUTORES QUE NÃO SE DESICUMBIRAM DO SEU ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Riacho de Santana, reformando sentença que havia julgado procedente pedido de horas extras por labor prestado aos sábados entre 2017 e 2022.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à análise do regime jurídico da jornada dos professores municipais previsto na Lei nº 11.738/2008; e (ii) saber se o trabalho aos sábados, sem compensação e sem prova de extrapolação da carga horária semanal, autoriza o pagamento de horas extras.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia.

4.
A decisão colegiada reconheceu a ausência de prova documental idônea quanto à extrapolação da carga horária semanal, tendo como base os arts. 373, inc. I, do CPC, e afastou a pretensão com base na insuficiência dos calendários escolares como prova.

5.
Os calendários escolares indicam a existência de sábados letivos, mas não comprovam, isoladamente, a extrapolação da carga horária semanal legal.

T
ais documentos não são suficientes, por si sós, para comprovar que cada professora efetivamente laborou em jornada extraordinária além dos limites semanais legais. A extrapolação da carga horária individual exige prova concreta e individualizada da jornada cumprida, o que não se verifica no caso. A mera previsão de atividades aos sábados — ou mesmo em domingos ou turnos noturnos — não gera, automaticamente, o direito ao recebimento de horas extras por todos os servidores da rede municipal de ensino, sendo indispensável demonstrar que houve efetivo labor além da carga horária contratual
no caso concreto
.

6.
Alegações relativas à aplicação da Lei n.º 11.738/2008 e à tese do enriquecimento ilícito não se sustentam na ausência de documentos que demonstrem o descumprimento da carga horária legal ou violação da proporção de atividades extraclasse.

7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco para inovar fundamentos não comprovados nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A insuficiência de provas acerca da extrapolação da carga horária semanal inviabiliza o reconhecimento do direito a horas extraordinárias. 2. A mera existência de sábados letivos não configura, por si só, violação à legislação que regula a jornada docente. 3. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito ou inovação recursal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000773-68.2022.8.05.0212
, em que figuram como embargante
o
TANIA MARIA FERNANDES ROCHA E OUTROS
, e como embargad
o o

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22